Tribunal: TJDFT
Processo: 0741401-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741401-31.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Inepar S.A. Indústria e Construções em recuperação judicial contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que acolheu, em parte, os embargos à execução para declarar a prescrição de quatro (4) notas promissórias lançadas em favor da embargada. Intime-se a apelante Inepar S.A. Indústria e Construções – em recuperação judicial para se manifestar sobre a ausência de pedido de nulidade de contrato em sede de embargos à execução e a inovação recursal sobre a alegação de duplicidade de valores somente veiculada em apelação nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator